Tribunal: CARF
Processo: 19558.720041/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/03/2019
INSUFICIÊNCIA DE DADOS NA DESCRIÇÃO DETALHADA DA MERCADORIA. MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA. ART. 69 DA LEI No 10.833/2003. DEVER ESTRITO DE INFORMAR. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
A higidez da autuação não é elidida pela possibilidade de dedução da natureza da mercadoria por meio de documentos instrutivos, normativas de outros órgãos (ANP) ou lógica dedutiva. O dever de informar é estrito e deve ser cumprido nos campos determinados pela RFB, sendo irrelevantes critérios subjetivos do importador quanto à suficiência da descrição.
LEI COMPLEMENTAR No 227/2026. REVOGAÇÃO DA PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, A, DO CTN. EXONERAÇÃO.
A superveniência da Lei Complementar no 227/2026, que promoveu a revogação expressa do dispositivo legal que fundamentava a aplicação da multa, atrai a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, alínea a, do Código Tributário Nacional (CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19558.720041/2019-66
ACÓRDÃO
3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/03/2019
INSUFICIÊNCIA DE DADOS NA DESCRIÇÃO DETALHADA DA MERCADORIA.
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA. ART. 69 DA LEI No
10.833/2003. DEVER ESTRITO DE INFORMAR. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
A higidez da autuação não é elidida pela possibilidade de dedução da
natureza da mercadoria por meio de documentos instrutivos, normativas
de outros órgãos (ANP) ou lógica dedutiva. O dever de informar é estrito e
deve ser cumprido nos campos determinados pela RFB, sendo irrelevantes
critérios subjetivos do importador quanto à suficiência da descrição.
LEI COMPLEMENTAR No 227/2026. REVOGAÇÃO DA PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, "A", DO CTN. EXONERAÇÃO.
A superveniência da Lei Complementar no 227/2026, que promoveu a
revogação expressa do dispositivo legal que fundamentava a aplicação da
multa, atrai a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106,
inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidos os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha Dantas (Relatora),
Adriano Monte Pessoa e Neiva Aparecida Baylon, que a acolhiam. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Renata Casorla Mascareñas e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão. Apresentou declaração de
voto, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira Renata Casorla Mascareñas, fundamentando o
provimento exclusivamente na superveniência da Lei Complementar no 227/2026, que revogou os
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
2
dispositivos legais que instituíam a penalidade, sendo acompanhada pelos conselheiros Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, hipótese em que se
converte a declaração em voto vencedor, nos termos do § 9o do art. 114 do Regimento Interno do
CARF. Apresentaram declaração de voto, por escrito, no Plenário Virtual, os conselheiros Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão. Designada para
redigir o voto vencedor, quanto à preliminar e quanto à fundamentação de mérito, a Conselheira
Renata Casorla Mascareñas.

Assinado Digitalmente
Gisela Pimenta Gadelha Dantas – Relatora

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
000.717 da DRJ/07, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto De
Infração lavrado para cobrança de multa no valor de R$ 529.334,27referente a 1% (um por cento)
sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada (DI n o 19/0113776-9) descrita de maneira
incorreta e/ou incompleta, conforme estipulado no Art. 711, inciso III do Decreto 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro).

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
3

O Auto de Infração foi lavrado com fundamentação na legislação aduaneira.

Segundo a fiscalização, a empresa ora recorrente importou mercadoria por meio da
Declaração de Importação (DI) no 19/0113776-9 (adição 001), classificando-a no código NCM
2710.12.59, descrevendo-a como: "DERIVADO DE PETRÓLEO - GASOLINA A GRANEL", o que seria
considerada uma classificação incompleta, impossibilitando a determinação de qual tipo de
gasolina estava se referindo, pois não apresentou todas as características necessárias à
classificação fiscal.:

Segundo a fiscalização, no nível do subitem da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL – NCM informado seriam possíveis duas classificações distintas: (a) gasolina de aviação
ou (b) gasolina outras. São dois os tipos de combustíveis de aviação: (a.1) querosene de aviação e
(a.2) gasolina de aviação, disciplinados em normas distintas da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP. Também são dois os tipos de gasolinas outras comercializadas
no país: (b.1) gasolina A e (b.2) gasolina C, regulados pela Resolução ANP n° 40/2013.

Dos fatos narrados, e regularmente cientificada do lançamento, a ora Recorrente
apresentou Impugnação alegando que não houve equívoco na classificação fiscal, e sustentando o
que se resume a seguir:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
4

- Não houve prestação incompleta de informação, tal como
quis fazer crer a Fiscalização, sendo perfeitamente possível a
identificação e a caracterização da mercadoria importada com
o NCM indicado, razão pela qual não se pode admitir a sanção
imposta.

- Cumprindo a obrigação de descrever detalhadamente a
mercadoria, o importador fez constar na Declaração de
Importação o NCM 2710.12.59 — Outras, sendo impossível,
portanto, considerar que o objeto da importação poderia ser
gasolina de aviação (NCM 2710.12.51).

- O NCM informado (NCM 2710.12.59) afasta a possibilidade de
se tratar de gasolina de aviação (NCM 2710.12.51) e,
considerando, ainda, a vedação expressa à importação de
gasolina C, flagrantemente desnecessária a informação de que
a importação era de gasolina A, já que de nenhum outro tipo de
gasolina poderia ser.

- Se a informação prestada está completa e permite o perfeito
conhecimento da mercadoria importada, como demonstrado
acima, não é possível atribuir à importadora a conduta de
prestar, de modo incompleto ou inexato, informação
necessária ao controle aduaneiro. Por conseguinte, inaplicável
a penalidade.

- Ainda que se considere ter havido descrição incompleta da
mercadoria - o que não se admite, a não ser para fins de
argumentação -, eventual equívoco seria meramente formal,
não repercutindo na necessidade de recolhimento de tributos,
não tendo o contribuinte, de modo algum, lançado mão de
quaisquer subterfúgios para pagar menos tributo, ou ludibriar a
Receita, não lhe tendo causado prejuízo de qualquer ordem.
- A multa administrativa visa justamente evitar prejuízo ao
controle aduaneiro, a verificação da ocorrência desse prejuízo
no caso concreto é de extrema relevância para a imposição da
referida multa. Nesse sentido, a impugnante transcreve alguns
julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
que concluíram pelo afastamento da multa administrativa
quando (i) não restou provado o intuito doloso do contribuinte
em causar alguma espécie de dano ao erário ou (ii) a
fiscalização não demonstrou o prejuízo ao controle aduaneiro
que a conduta do administrado poderia suscitar.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
5
- Afastando, especificadamente, a multa aduaneira de um por
cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria, o STJ confirmou
acórdão proferido pelo TRF da 4a Região.

- A necessidade de observância obrigatória dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade insculpidos no art. 2° da Lei
n° 9.784/99, princípios estes que impediriam a aplicação
irrestrita da referida multa sem que se apurasse dolo por parte
do contribuinte.

- Está evidenciado, de forma inequívoca, que não houve dolo,
má-fé e que a ocorrência não importou (nem isso se inferiu na
autuação) em qualquer falta de pagamento, total ou parcial do
imposto ou prejuízo para o controle aduaneiro.

- Não se pode olvidar do Ato Declaratório COSIT 06/2008,
segundo o qual não resta configurada declaração inexata da
mercadoria nos casos em que, tal como o presente, inexistente
dolo ou má fé do contribuinte e

- Ao final, requer a total improcedência do lançamento
constante do auto.

Em sede de julgamento, os membros da DRJ/07 por unanimidade de votos no
Acórdão no 107-000.717 julgaram improcedente a Impugnação da ora Recorrente, por entender
que o recorrente não conseguiu afastar a presunção de penalidade em que incorreu, conforme
relatado no auto de infração. O acórdão foi assim ementado:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/01/2019

MULTA ADUANEIRA. PRESTAÇÃO INEXATA DE INFORMAÇÃO DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL. CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
ao contribuinte que prestar de forma inexata, informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano
ao controle aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-
matriz de incidência da multa. A responsabilidade aduaneira-
tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo.

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
6
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de violação de princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade.

JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os
efeitos de decisões judiciais e administrativas das quais a
impugnante não é parte, ou que não se referem à sistemática
do art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se analisa,
reiterando os fundamentos aduzidos em sede de impugnação, acerca da correta e completa
classificação da mercadoria (gasolina) bem como do pagamento integral do tributo devido e
ausência de prejuízo à arrecadação, sustentando a desproporcionalidade da penalidade imposta
pela fiscalização.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Da prescrição intercorrente

Embora não tenha sido suscitada pela Recorrente, por se tratar de matéria de
ordem pública, cabe analisar se houve prescrição intercorrente no presente caso.

Ao julgar os REsp 2147578/SP e 2147583/SP em 12/03/2025, a 1a Seção do STJ
firmou a tese para o Tema 1293 dos recursos repetitivos nos seguintes termos:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
7
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
4. Veja-se ementa do acórdão do REsp 2147578/SP: [...]

Nos termos da Lei no 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A contagem desse prazo trienal somente deve ser interrompida pela prática de ato inequívoco que
importe a apuração do fato, não bastando movimentação processual constituída de meros
despachos de encaminhamentos.

Portanto, foi reconhecida, em relação à multa aduaneira de natureza não tributária,
a ilegalidade de afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, aos processos paralisados
há mais de três anos, pendentes de julgamento ou despacho. Assim, considerando que a decisão
do RESP no 2147578 – SP transitou em julgado, importante analisar se houve prescrição
intercorrente no presente caso.
No presente caso, a Recorrente apresentara a sua impugnação ao auto de infração.
Em dia 04/10/2019, a Impugnação foi encaminhada para julgamento e o processo permaneceu
paralisado por mais de 3 anos até seu julgamento. A ciência do julgamento só ocorreu em 04 de
maio de 2023. Ou seja, o processo administrativo ficou paralisado por mais de 3 anos, estando
configurada, a meu ver, a prescrição intercorrente.
Isto posto, considerando que a multa objeto do presente auto de infração tem
natureza aduaneira e não se enquadra na exceção prevista no tema 1293 - a obrigação
descumprida não se destinava direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico – suscito, de ofício, a prejudicial de prescrição intercorrente
para extinguir o processo nos termos do artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 9873/99, devendo, por
consequência, ser extinta a penalidade aduaneira aplicada.
Mérito
Na descrição da infração, consta que a recorrente não teria realizado a descrição
completa da mercadoria importada, de modo a permitir sua perfeita identificação e
caracterização. Segundo a análise da fiscalização aduaneira, o produto importado, descrito como
gasolina, poderia corresponder à gasolina de aviação, à gasolina A ou à gasolina C. Em razão disso,
a adoção, pela recorrente, do código NCM 2710.12.59 (Gasolinas – Outras) teria sido considerada
insuficiente, por não especificar o tipo de gasolina importada.
Conforme se verifica da Declaração de Importação no DI19/0113776-9, o produto
importado foi assim especificado: Gasolina a granel

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
8
Ao analisar os autos, verifica-se que a descrição da mercadoria constante da
Declaração de Importação é idêntica àquela consignada nos documentos que instruíram a
operação de importação. Ressalte-se, ainda, que a própria ANP anuiu com as informações neles
constantes, sem apontar qualquer óbice ou embaraço quanto à especificação do produto,
conforme Licença de Importação 19/0368293-7 e o laudo – CBB SLZ14461/2019, emitido pela
Intertek do Brasil Inspeções.
Ou seja, embora a fiscalização sustente que a ANP adota classificações técnicas
distintas para gasolinas com ou sem aditivos, bem como para aquelas destinadas ao
abastecimento de aeronaves, não houve qualquer impugnação por parte daquele órgão regulador
quanto às informações prestadas pela recorrente no momento da importação. Tais informações,
conforme se comprova pela documentação constante dos autos, limitaram-se a denominar o
produto importado como gasolina a granel, classificada sob o NCM 2710.12.59.
No que se refere à classificação da gasolina automotiva, a regulamentação da ANP
distingue apenas dois tipos: gasolina A e gasolina C.
Ocorre que, no Brasil, é autorizada exclusivamente a importação de gasolina do tipo
A, nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria ANP no 31/2001, a seguir transcrito:

“Art. 4o. A gasolina a ser importada deverá obedecer às especificações estabelecidas na
Portaria ANP no 309, de 27.12.2002.
§ 1o. Somente será autorizada a importação de gasolinas do tipo A, isentas de
componentes oxigenados, tais como MTBE (metil terci butil éter), metanol, etanol anidro
e quaisquer outros álcoois.
§ 2o. O importador deverá comercializar o produto importado somente com
distribuidoras de combustíveis automotivos, com produtores de gasolinas ou com
importadores ou exportadores de gasolinas, todos devidamente autorizados pela ANP.”
(Destacou-se).

Ademais, nos termos da Resolução ANP no 40/2013, mencionada no auto de
infração, a obtenção de gasolina C somente pode ser realizada por distribuidor autorizado pela
ANP, mediante a adição de etanol anidro combustível nas proporções definidas pela legislação
vigente.

“Art. 2o Para efeitos desta Resolução as gasolinas automotivas classificam-se em:
I - gasolina A: combustível produzido a partir de processos utilizados nas refinarias,
nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos formuladores, destinado aos
veículos automotivos dotados de motores de ignição por centelha, isento de
componentes oxigenados;
II - gasolina C: combustível obtido da mistura de gasolina A e etanol anidro
combustível, nas proporções definidas pela legislação em vigor.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
9

Seção II Das Definições
Art. 3o Para efeitos desta Resolução define-se: (...)
III - Distribuidor: pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da atividade de
distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, gasolina C, etanol
combustível, biodiesel, óleo diesel B e outros combustíveis automotivos; (...)
V - Importador de gasolina A: pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da
atividade de importação;
VI - importador de aditivos: pessoa jurídica que importa e comercializa aditivos. (...)
Art. 5o A responsabilidade pela adição de etanol anidro combustível à gasolina A é
exclusiva do distribuidor autorizado pela ANP.
§ 1° É de responsabilidade do distribuidor garantir que o teor de etanol na gasolina C
esteja em conformidade com o teor estabelecido na legislação vigente.
§ 2o O etanol anidro combustível a ser adicionado à gasolina A deverá atender à
regulamentação vigente da ANP.” (destacou-se).

Como se vê, a referida resolução também estabelece as definições de gasolina A e
gasolina C, das quais se extrai que esta última nada mais é do que gasolina A acrescida de etanol
anidro combustível.
Ora, considerando que a importação objeto da presente autuação fiscal
correspondeu a gasolina e foi devidamente autorizada pela ANP, conforme demonstrado pela
documentação acima destacada, conclui-se que, à luz das normas supramencionadas, o produto
importado somente poderia ser gasolina do tipo A. Assim, não há que se falar em descrição
incompleta ou inexata na documentação apresentada.
No mesmo sentido, o laudo de arqueação juntado às fls. 22/23 atesta que o
produto importado corresponde a gasolina a granel, em estrita consonância com a descrição
apresentada pela importadora.
Quanto à alegação constante do auto de infração no sentido de que o produto não
teria sido devidamente individualizado em relação à gasolina de aviação, esta possui classificação
própria e distinta na Nomenclatura Comum do Mercosul, qual seja, o NCM 2710.12.51. Portanto, a
meu ver, tal alegação não merece prosperar.
Como demonstrado, no que se refere ao produto objeto da importação ora
analisada, existem apenas duas classificações possíveis na NCM, ambas inseridas no Capítulo 27
(“Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas;
ceras minerais”), item 27.10 (“Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos;
preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições, que contenham, como
constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos;
resíduos de óleos”), a saber:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
10
2710.12.5 - GASOLINAS
2710.12.51 – DE AVIAÇÃO
2710.12.59 – OUTRAS.
Dessa forma, constata-se que a gasolina de aviação possui classificação própria e
distinta na NCM, inexistindo qualquer documento que indique ter sido esse o produto importado.
Tal circunstância é corroborada pelo laudo de arqueação e, ainda, pela anuência da ANP, que
autorizou a operação com base na documentação apresentada.
Feitas essas considerações, resta evidente que a descrição do produto importado
constante dos documentos pertinentes, bem como a sua classificação sob o código NCM
2710.12.59, mostram-se corretas e plenamente adequadas à norma aduaneira que exige a
descrição completa da mercadoria, porquanto permitem o perfeito conhecimento do objeto da
importação. Inexiste, portanto, infração aduaneira apta a justificar a aplicação da multa imposta.
Da multa de 1% do valor aduaneiro
Por fim, caso seja vencida a tese da correta classificação da mercadoria importada,
recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que revoga, expressamente, o artigo 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão penalidade aplicada nos presentes autos.
Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de 1%
aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros detalhamentos
instituídos para identificação da mercadoria.
Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu ver, a
aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código Tributario
Nacional nos autos de infração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
11
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode retroagir
para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao contribuinte se o ato não
estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e que os dispositivos que previam as
penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente revogados, entendo que a presente autuação
não deve ser mantida.
Pelas razões acima expostas, caso ultrapassada a prejudicial de prescrição intercorrente, no
mérito, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Pelas razões acima expostas, caso ultrapassada a prejudicial de prescrição
intercorrente, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Renata Casorla Mascareñas, redatora designada.
Com a devida vênia à Conselheira Relatora, formalizo a presente divergência
relativamente ao acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente, bem como quanto ao
mérito, por entender pela correta caracterização da infração de declaração inexata.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
12
Da preliminar de Prescrição Intercorrente
Tema no 1293 STJ. A incidência do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 depende da natureza jurídica da
multa imposta
O art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que o prazo previsto no artigo 1o, §1o, que
determina a incidência da prescrição da pretensão punitiva no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, não se aplica aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
No julgamento do Tema no 1293, o STJ decidiu que o procedimento eleito pelo
legislador para promover a apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à
sanção pela infração praticada não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as
infrações de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas
pelo fato de o legislador ter estabelecido que a constituição definitiva do crédito segue o
procedimento do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento vinculante de que “É a natureza
jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou
qual infração à lei deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99”.
Portanto, a natureza das sanções previstas em diploma legal que cuida de direito
aduaneiro, se são “multas tributárias” ou “multas não-tributárias”, é determinada pela natureza
jurídica da norma de conduta violada, a partir da qual se pode aferir se se está diante, ou não, de
processo administrativo sujeito à prescrição intercorrente, sendo certo que o simples fato de a
sanção estar prevista em diploma legal que cuida de direito aduaneiro não atrai,
automaticamente, a incidência do prazo prescricional do art. art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.
Se a obrigação aduaneira se destina direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado, não se cogita a aplicação da
prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 com fundamento no julgado
do Tema no 1293 do STJ.
A disciplina da RFB dada ao despacho aduaneiro de importação exige a “descrição
completa da mercadoria de modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização”, e o art.
69, § 2o, III, da Lei no 10.833/2003, c/c art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, preveem a
imposição de multa ao interveniente que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta as
informações da “descrição completa da mercadoria”, a saber, “todas as características necessárias
à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros
atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua identidade
comercial”.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
13
A norma que capitula a declaração inexata da descrição da mercadoria diz respeito
ao descumprimento de obrigação destinada diretamente à arrecadação e à fiscalização dos
tributos incidentes sobre a operação. A “descrição completa da mercadoria” é necessária à
determinação da classificação fiscal segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul para fins de
posicionamento da mercadoria na TEC/TIPI, e, no caso das contribuições incidentes na
importação, para determinar se a importação da mercadoria se sujeita à tributação pelas alíquotas
modais ou outras e à cobrança do adicional da Cofins. No caso concreto de controle aduaneiro de
combustíveis, a obrigação de prestar a informação da descrição detalhada da mercadoria reflete
na determinação das alíquotas específicas das contribuições Pis/Pasep e Cofins-Importação.
Em se tratando de omissão de informação de característica necessária à
determinação da correta classificação fiscal na “descrição detalhada da mercadoria”, não há como
afastar a finalidade primária de proteção da tributação em sentido amplo da norma, e não
meramente “o controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade do serviço
aduaneiro”, como atestou o STJ ser o caso das multas capituladas no art. 107, inc. IV, alínea "e",
do Decreto-Lei no 37/66 (com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03) e no art. 3o,
parágrafo único, do DL 399/68.
Na medida em que a obrigação descumprida guarda relação com a quantificação da
obrigação tributária, entendo que incide a ressalva expressamente prevista na tese fixada pelo STJ,
e divirjo do entendimento da Relatora quanto à incidência de prescrição intercorrente para
extinguir o crédito tributário.

Do Mérito
De acordo com o Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro – RA), o
despacho de importação constitui o procedimento mediante o qual se verifica a exatidão dos
dados declarados pelo importador em face da mercadoria, dos documentos apresentados e da
legislação específica (art. 542, RA). Por imperativo legal, toda mercadoria procedente do exterior
— seja a título definitivo ou não, tributada ou isenta — deve ser submetida a despacho de
importação fundamentado em declaração apresentada à unidade aduaneira competente (art. 543,
RA).
A Declaração de Importação (DI) é o documento basilar deste procedimento,
contendo a identificação do importador, a classificação fiscal, o valor aduaneiro e a origem da
mercadoria, dentre outros elementos (art. 551, RA). Sublinhe-se que a declaração prestada
subsiste para quaisquer efeitos fiscais, independentemente de interrupção do despacho ou
abandono da mercadoria (art. 549, RA).
A conferência aduaneira, por sua vez, visa identificar o importador e validar a
correção das informações sobre a natureza, classificação, quantificação e valor da carga,
assegurando o cumprimento das obrigações fiscais e outras, exigíveis em razão da importação (art.
564, RA).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
14
Conforme o art. 44 do Decreto-Lei no 37/66 (com redação do Decreto-Lei no
2.472/88), a forma de apresentação da DI deve seguir o regulamento. O art. 545, § 2o do RA
delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil a competência para dispor sobre as condições de
registro no Siscomex, inclusive quanto à recepção eletrônica de documentos (art. 20, RA).
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 680/2006 (art. 4o) estabelece que a DI
deve conter as informações detalhadas no seu Anexo I (anteriormente Anexo Único). O item 42
deste Anexo é taxativo ao exigir a "Descrição Detalhada da Mercadoria" de modo a permitir sua
perfeita identificação e caracterização, especificando:
42 - Descrição Detalhada da Mercadoria
Descrição completa da mercadoria de modo a permitir sua perfeita identificação
e caracterização.
42.1 - Nomenclatura de Valor e Estatística (NVE)
Nomenclatura de classificação da mercadoria, para fins de valoração aduaneira e
estatística, por marca comercial e código, conforme a tabela "NVE", administrada
pela SRF.
42.2 – Especificação
Espécie, tipo, marca, número, série, referência, medida, nome científico e/ou
comercial, etc. da mercadoria.
42.3 - Unidade Comercializada
Unidade de medida utilizada na comercialização da mercadoria, conforme fatura
comercial.
42.4 - Quantidade na Unidade Comercializada
Número de unidades da mercadoria, na unidade de medida comercializada.
42.5 - Valor Unitário da Mercadoria na Condição de Venda
Valor da mercadoria por unidade comercializada, na condição de venda
(INCOTERMS) e na moeda negociada, de acordo com a fatura comercial.
(destaquei)
Conforme transcrito acima, o Anexo I da IN SRF no 680, de 2006, c/c art. 4o exige no
preenchimento da DI que o declarante informe a descrição completa da mercadoria de modo a
permitir sua perfeita identificação e caracterização, no preenchimento do campo “42 - Descrição
Detalhada da Mercadoria”.
A seleção para os canais de conferência (amarelo, vermelho ou cinza) baseia-se no
gerenciamento de riscos, considerando, entre outros fatores, as "características da mercadoria"
(art. 21, § 1o, IN SRF no 680/2006). Portanto, a deficiência na descrição afeta diretamente a
eficácia do controle aduaneiro.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
15
A DI no 19/0113776-9, registrada no Siscomex por Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás
em 17/01/2019 na modalidade de despacho antecipado (caso de declaração apresentada à
unidade aduaneira antes da chegada da mercadoria estrangeira), foi selecionada para conferência
aduaneira, e, em sede de exame documental, o Auditor-Fiscal constatou que o campo "Descrição
Detalhada" continha apenas o termo genérico: “derivado de petróleo – gasolina a granel”.
Assim, referido servidor registrou exigência para que o importador providenciasse a
descrição completa do tipo de gasolina importada, nos termos do disposto no art. 25, inciso V, e
no item 42, Anexo Único (Anexo I), da Instrução Normativa RFB no 680/06:
Art. 25. O exame documental das declarações selecionadas para conferência nos
termos do art. 21 consiste no procedimento fiscal destinado a verificar:
(...) V - a descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar se estão
presentes os elementos necessários à confirmação de sua correta classificação
fiscal.
Tal descrição é manifestamente incompleta, violando o art. 25, inciso V, da IN RFB
no 680/06, que exige elementos necessários à confirmação da classificação fiscal. A omissão obsta
a verificação do enquadramento tarifário e do tratamento tributário adequado.
Consequentemente, houve a imposição da multa de 1% sobre o valor aduaneiro,
prevista no art. 711, III, do RA, com base no art. 84 da MP no 2.158-35/2001 e art. 69 da Lei no
10.833/2003:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
(...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
16
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
O § 1o, inciso III, do referido artigo reforça que a descrição deve abranger "todas as
características necessárias à classificação fiscal [...] e outros atributos estabelecidos pela RFB".
Ademais, a Solução de Consulta Interna Cosit no 26/2013 esclarece que o rol de informações do
art. 711 é exemplificativo, aplicando-se a qualquer dado exigido na IN SRF no 680/2006.
A disciplina da RFB dada ao despacho aduaneiro de importação exige a “descrição
completa da mercadoria de modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização”, e a
imposição da multa decorreu da previsão legal no art. 69, § 2o, III, da Lei no 10.833/2003, c/c art.
84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, porque o declarante omitiu ou prestou de forma
inexata ou incompleta as informações, na “descrição completa da mercadoria”, sobre “todas as
características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome
comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial”.
A determinação da classificação fiscal das mercadorias na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) requer a prestação de informações, conforme a especificidade da mercadoria,
sobre: nome vulgar, comercial, científico e técnico, forma ou formato, dimensões e peso líquido,
apresentação e tipo de embalagem e respectivas capacidades em peso ou em volume, matéria ou
materiais de que é constituída e suas percentagens em peso ou em volume, ou ainda seus
componentes, funções principal e secundária, princípio e descrição do funcionamento, aplicação,
uso ou emprego, graduação alcoólica, no caso de bebidas, etc.
Para as mercadorias abrangidas pelo Capítulos 27 a 40 da Nomenclatura, a
determinação da classificação fiscal na NCM demanda a prestação de informações, conforme a
especificidade da mercadoria, sobre composição qualitativa e quantitativa, fórmula, química
bruta e estrutural, peso molecular, ponto de fusão e densidade, componentes ativos e suas
funções, etc.
No caso concreto, o Auditor-Fiscal determinou a supressão das omissões do
importador no preenchimento do campo de descrição detalhada, consignando que: “Como a
descrição apresentada pelo importador foi simplesmente 'DERIVADO DE PETRÓLEO GASOLINA A
GRANEL', restou incompleta pois impossível de determinar qual tipo de gasolina estava se
referindo, pois não apresentou todas as características necessárias à classificação fiscal.”
A descrição formulada na DI foi manifestamente inexata e incompleta, o que
justifica a imposição da multa do art. 711, III, do RA. Não se verifica exagero ou preciosismo nas
correções exigidas pela fiscalização, pois da redação genérica apresentada não era possível
identificar precisamente a mercadoria nem determinar sua classificação fiscal de pronto.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
17
É fundamental destacar que os atributos da mercadoria que devem ser informados
em campo próprio da declaração são estritamente aqueles determinados pela RFB, e não aqueles
que o importador considera, subjetivamente, como suficientes.
O fato de o produto importado, em tese, só poder ser "gasolina do tipo A" por força
de normatização da ANP, ou o fato de o enquadramento na NCM estar eventualmente correto,
não possui relevância para a matéria em debate. A infração diz respeito à omissão objetiva no
preenchimento do campo “42 - Descrição Detalhada da Mercadoria”.
A circunstância de a descrição na DI estar em conformidade com as faturas ou
outros documentos de instrução não elide a infração. A probabilidade, a lógica dedutiva ou a
fundamentação em normas de outros órgãos não são aptas para convalidar a lacuna na
Declaração de Importação. O que a norma da RFB exige é a perfeita identificação da mercadoria e
a informação de sua natureza no campo específico da DI, preenchido de forma
inquestionavelmente incompleta.
A omissão do importador é incontestável, tanto que este buscou socorro na lógica e
em normativas alheias para tentar suprir a carência de informações que deveriam constar
originariamente na DI. Não está em xeque a competência da RFB para disciplinar o despacho
aduaneiro; houve, de fato, descumprimento do dever de preenchimento conforme determina o
órgão.
Em síntese, não aproveita ao Recorrente a tese de que a correta classificação fiscal
poderia ser extraída de documentos instrutivos ou normatizações externas. O dever de informar é
estrito e deve ser cumprido nos campos determinados pela RFB, conforme a regulamentação
vigente. As omissões verificadas comprometeram a 'perfeita identificação e caracterização'
imediata da mercadoria, o que, sob a ótica da legalidade estrita, enseja a aplicação da penalidade.
Não obstante a correção da autuação à época dos fatos, a superveniência da Lei
Complementar no 227/2026 — que revogou o art. 84 da MP no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no
10.833/2003 — impõe a exoneração da penalidade.
Portanto, a multa fundamentada no art. 69 da Lei no 10.833/2003 deve ser
integralmente afastada. Tal medida não decorre de prescrição ou de vício na autuação, mas sim
do imperativo legal da retroatividade da norma mais benéfica, visto que a conduta deixou de ser
punível.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar de prescrição intercorrente, e,
apesar de reconhecer o mérito da autuação original face à deficiência na descrição da mercadoria,
voto pelo provimento do Recurso Voluntário para fins de exoneração da multa, em estrita
observância à Lei Complementar no 227/2026 e ao art. 106, II, "a", do CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.115 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720041/2019-66
18

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.
Quanto à preliminar, voto por rejeitar o reconhecimento da prescrição
intercorrente, acompanhando a divergência aberta pela Conselheira Renata Casorla Mascareñas.
No mérito, voto por dar provimento ao recurso para cancelar a penalidade,
acompanhando a relatora pelas conclusões.
Para ambos os desfechos, adoto integralmente como minhas razões de decidir os
fundamentos expostos no Voto Vencedor da Conselheira Renata Casorla Mascareñas,
especificamente quanto ao afastamento da prescrição e à aplicação da retroatividade benigna da
LC no 227/2026.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão.
Quanto à preliminar, voto por rejeitar o reconhecimento da prescrição
intercorrente, acompanhando a divergência aberta pela Conselheira Renata Casorla Mascareñas.
No mérito, voto por dar provimento ao recurso para cancelar a penalidade,
acompanhando a relatora pelas conclusões e adotando os fundamentos apresentados pela
conselheira Renata Casorla Mascareñas.
Para a preliminar e para o mérito, adoto integralmente, como minhas razões de
decidir, os fundamentos expostos no Voto Vencedor da Conselheira Renata Casorla Mascareñas,
especialmente no tocante ao afastamento da prescrição intercorrente e à aplicação da
retroatividade benigna prevista na Lei Complementar no 227/2026.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 227
DF CARF MF
Original